Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725006-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN-HEBERT PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LEOLAR HOLDING S/A D E S P A C H O Vinculem-se, para julgamento conjunto, o agravo de instrumento no 0725006-35.2019.8.07.0000 à apelação cível no 0715248-97.2017.8.07.0001. Após, voltem conclusos ambos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator